Tribunal: TCU
Processo: 037.796/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar as medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações da concessionária de energia elétrica em São Paulo acerca da interrupção nos serviços essenciais de energia ocorrido nos últimos dias.

Inteiro teor:
Acórdão 2605/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), por meio do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com pedido de medida cautelar, com o objetivo de que este Tribunal analise as causas do blecaute ocorrido na Rede de Distribuição do estado de São Paulo a partir do dia 3/11/2023 e acompanhe as medidas adotadas pelo Governo Federal no que se refere à obtenção de explicações das concessionárias de distribuição de energia elétrica em São Paulo sobre a interrupção nos serviços públicos essenciais prestados. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante o disposto no inciso VII do art. 237 do Regimento Interno do TCU c/c o inciso I do art. 81 da Lei 8.443/1992; Considerando que, diante da demasiada demora no reestabelecimento do fornecimento de energia, é preciso que se verifique se houve falha não apenas das distribuidoras, mas também de órgãos municipais e estaduais; Considerando que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que seriam abertos processos de fiscalização para cada uma das distribuidoras em cujas áreas de distribuição foram registrados blecautes decorrentes do temporal (peça 16, p. 15); Considerando que a Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Enel-SP para que a empresa preste esclarecimentos " sobre o que aconteceu, que medidas prévias ela já havia tomado para mitigar possíveis transtornos por conta de catástrofes naturais e vai ter que explicar que medidas está adotando para mitigar os prejuízos que a população paulista teve por causa desse apagão " (peça 16, p. 18-19); Considerando que diversos órgãos e agentes públicos adotaram ações com o objetivo de regularizar a situação e estão adotando outras medidas para verificar eventuais falhas das distribuidoras, que podem ter contribuído tanto para a ocorrência do blecaute em si, como para a demora no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica; Considerando que, após a delegação do serviço ao particular, por meio de concessão ou permissão, cabe à agência reguladora responsável a regulação do mercado e a fiscalização das empresas, sendo possível ao Tribunal, no que se refere ao controle externo exercido sobre a área-fim dessas autarquias especiais, o controle indireto dos delegatários de serviços públicos, por meio do que se denomina " controle de segunda ordem " ou de " segundo grau ", conforme apontado nos Acórdãos 620/2008-TCU (relator Min, Benjamin Zymler), 2.314/2014 (relator Min. José Jorge) e 2.071/2015 (rel. Ministro Vital do Rego), todos do Plenário do TCU; Considerando que o foco da análise deste processo deve recair sobre a atuação da Aneel em relação ao caso, isto é, se a Aneel está adotando todas as medidas cabíveis sobre o evento, inclusive a realização de fiscalizações e punições às distribuidoras em caso de falhas, se for o caso; Considerando que já foram autuados 7 (sete) processos pela Arsesp com o objetivo de realizar fiscalização em cada uma das sete concessionárias de distribuição do estado de São Paulo, em cujas áreas foram registrados blecautes decorrentes do temporal no dia 3/11/2023 (peça 7); Considerando que o pedido de medida cautelar não se subsome ao previsto no art. 276 do RITCU, uma vez que não há pedido de suspensão de qualquer ato a ser impugnado; não subsiste o perigo da demora, tendo em vista que o fornecimento de energia já foi reestabelecido nas redes de distribuição no estado de São Paulo; e que as entidades e órgãos competentes já adotaram medidas com vistas a normalizar os serviços de distribuição no estado e estão adotando outras ações com vistas a evitar que ocorrências futuras similares à verificada nas redes de distribuição no Estado de São Paulo no dia 3/11/2023 voltem a ocorrer; Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir (peças 21 a 23); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; indeferir o requerimento de medida cautelar formulado, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; e retornar os autos à AudElétrica, para a adoção das providências que o caso requer para o acompanhamento da matéria. 1. Processo TC- Processo 037.796/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério de Minas e Energia (MME); Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.